Tribunal: STF
Processo: RE 1249945
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Recurso extraordinário. Constitucionalidade da incidência do regime de falência e recuperação judicial às empresas estatais. Presença de repercussão geral.



    1. Constitui questão constitucional saber se as empresas estatais podem se submeter ao regime de falência e recuperação judicial da Lei nº 11.101/2005, com fundamento no art. 173, §1º, II, da Constituição.



    2. Repercussão geral reconhecida.